Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.

I. A controvérsia recursal reside na viabilidade (ou não) de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte devedora.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. No caso concreto, o agravante não colacionou o contracheque da parte agravada para sustentar a alegação de possível penhora. Além disso, há informações concretas de que os possíveis descontos poderiam comprometer as despesas ordinárias (mínimo existencial) da devedora, que perceberia, no máximo, dois salários-mínimos.
IV. Assim, não se mostra razoável, no presente momento processual, a penhora de qualquer percentual da remuneração bruta da agravada, por configurar situação de oneração excessiva.
V. Agravo de instrumento desprovido.